Tribunal: TJBA
Processo: 8010340-05.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010340-05.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:
SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS

APELADO: EDICARLOS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL DO PROCESSO (NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA MORA) – ART. 485, IV DO CPC.
EMBORA DESNECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO APELADO NOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO, DEVE HAVER O RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA POR ALGUÉM NO ENDEREÇO CONTRATUALMENTE INDICADO. A DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO, SEM ASSINATURA, COMO CONSTA NOS AUTOS, NÃO CONFIGURA A MORA, PRESSUPOSTO
PROCESSUAL INDISPENSÁVEL PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara das Relações de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC (ausência de condição para a deflagração de busca e apreensão), nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8010340-05.2020.8.05.0080, movida em desfavor de
EDICARLOS DE SOUZA SANTOS
, ora Apelado.

2.
Constata-se que por meio da Cédula de Crédito Bancário nº: 3071663919 as partes celebraram contrato de financiamento no valor de R$ 15.299,72 (quinze mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), para ser quitado em 36 prestações mensais, no valor de R$ 721,82 (setecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) cada, com vencimento da primeira parcela em 06/01/2020 e vencimento final em 06/12/2022, mediante contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo marca Chevrolet modelo Meriva Maxx placa policial NZB1131 ano/modelo 2011/2012 cor cinza renavam 00339754060 chassi 9BGXH75X0CC132927 em alienação fiduciária. No caso dos autos, independente da denominação dada ao negócio jurídico entabulado pelas partes, dúvidas não há de que foi dado como garantia um veículo, em alienação fiduciária, e, justamente por se encontrar em alienação fiduciária é que incide todas as disposições legais constantes no Dec Lei 911/69.

3.
Embora desnecessária a notificação pessoal nos contratos de alienação fiduciária de veículo, deve haver o recebimento por alguém no endereço contratualmente indicado. A devolução da notificação, sem a assinatura do Apelado, como consta nos autos, não configura a mora, pressuposto processual indispensável para o deferimento da requerida medida de busca e apreensão do automóvel.

4.
No caso em comento, analisando-se em especial a sentença combatida, verifica-se que não há nenhum reparo a ser feito, tendo em vista que o MM. Juiz
a quo
discorreu exatamente sobre a invalidade de notificação extrajudicial do Apelado e a não implementação da mora, circunstâncias que, consideradas de forma reunida, validaram a permanência da posse em benefício do mesmo. Consequentemente, fica mantida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em conformidade com o art. 485, IV do CPC.

5. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8010340-05.2020
.8.05.0080
, em que figuram como apelante,

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO,
e apelado,
EDICARLOS DE SOUZA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR